Tribunal: STF
Processo: CJ 6114
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-22
Data de publicação: 1979-03-22

Ementa:
Recurso criminal. Desistência. Ministério Público.
- Do recurso que haja interposto é defeso ao Promotor Público desistir, sequer restringindo-o nas razões, o que importa em desistência parcial. Aplicação dos artigos 576 e 600, § 4º, do Código de Processo Penal. Votos vencidos.